Tribunal: TJSP
Processo: 2197719-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. PRETENDIDO O

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – INADMISSIBILIDADE – Havendo denúncia que descreve um fato típico, em tese, e estando aquela amparada em elementos que demonstram a materialidade do delito e trazem indícios da autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal. Impossibilidade do exame de provas na estrita via do writ. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197719-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são impetrantes NELCI
MARISCAL
DO
NASCIMENTO
YAGUINUMA
e
ADILSON
SULI
YAGUINUMA e Paciente THIAGO CLAYSON DE MEDEIROS BALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
2
Habeas Corpus no 2197719-58.2020.8.26.0000
Comarca de Jaú 2a Vara Criminal
Paciente: Thiago Clayson de Medeiros Balbino
Impetrantes: Nelci Mariscal do Nascimento Yaguinuma e Adilson
Suli Yaguinuma
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Jaú
Voto no 14581
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
SEU PROSSEGUIMENTO
INADMISSIBILIDADE

Havendo denúncia que descreve um fato típico, em tese, e
estando aquela amparada em elementos que demonstram a
materialidade do delito e trazem indícios da autoria, não há
que se falar em trancamento da ação penal. Impossibilidade
do exame de provas na estrita via do writ. Ordem
denegada.
Vistos.
Nelci Mariscal do Nascimento Yaguinuma e
Adilson
Suli
Yaguinuma,
Advogados
inscritos
na
OAB/SP,
respectivamente, sob nos 337.159 e 180.539, impetram este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor de Thiago Clayson de Medeiros
Balbino, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Jaú, alegando, em síntese, que o Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a
prisão preventiva e da ausência de justa causa para a propositura da ação
penal. Aduzem que não estão preenchidos os requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
3
preventiva, que o Paciente tem residência fixa, possui três filhos menores
e não é reincidente, pois cumpriu a última condenação há 10 anos.
Alegam ausência de provas do crime de roubo, pois ocorreu apenas
“desinteligência, seguida de vias de fato, com agressões mútuas”; a
inexigibilidade de conduta diversa, pois o Paciente apenas se defendeu das
agressões provocadas pela vítima e estava sob efeito de álcool; que o
Paciente foi agredido por policiais; que a sua permanência nos arredores
da rodoviária indica que ele não tinha a pretensão de praticar roubo; que,
em razão da película de filme nos vidros do guichê, não poderia enxergar
o dinheiro no bolso da vítima; que não tentou empreender fuga por meio
de mototáxi, não tendo o mototaxista sido qualificado pelos policiais; que
não foram requisitadas as imagens da câmera de segurança do guichê do
local dos fatos; e que o Ministério Público requereu a cobrança do laudo
de exame de corpo de delito da vítima, citando suposta requisição de
folhas referentes ao auto de exibição e apreensão, bem como que consta
dos autos apenas requisição de laudo de exame de corpo de delito do
Paciente. Sustentam que a mochila, contendo dinheiro, cartão bancário,
celular e roupas, do Paciente foi apreendida, todavia, não consta o termo
de apreensão. Acrescentam que, em caso de condenação, não será imposta
a “prisão” ao Paciente.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da prisão preventiva e
o trancamento da ação penal, em razão da falta de justa causa para o seu
prosseguimento (fls. 01/35).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 63/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
4
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 69/70), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 74/84).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 21.08.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante, em 21.07.2020, sendo a referida prisão
convertida em preventiva em 22.07.2020. Consta que o Paciente foi
denunciado como incurso pela prática do delito previsto no artigo 157
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cumulado com o
artigo 329 do Código Penal, observado o concurso material de infrações
e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Em
29.07.2020, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do
Paciente, que apresentou resposta à acusação. Consta, ainda, que os
autos se encontram conclusos para designação de data para audiência de
instrução e julgamento (fls. 69/70).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo, que: “(...) Com efeito, há
indícios suficientes de autoria do crime de roubo tentado, para o qual é
abstratamente cominada pena máxima superior a 4 anos.
A negativa do autuado foi afastada pelo relato da
vítima e das testemunhas. A acusação é grave e se trata de crime não-ocasional,
praticado principalmente por pessoas cominclinação para reiteradas práticas
ilícitas. Se tal crime constitui causa de muito desassossego na capital, muito
maior insegurança gera na população do interior, especialmente porque
praticado emperíodo de calamidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
5
Ademais, o autuado possui maus antecedentes (fls.
42/43), inclusive pela prática de roubo, o que revela a necessidade da medida
para garantia da ordem pública, a fim de impedir a reiteração criminosa. Como
já se decidiu,“a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entreoutras
coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos”(HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se
caracterizar“pelo perigoque o agente representa para a sociedade como
fundamento apto à manutenção da segregação”(HC 90.398/SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).
Some-se a isso o fato de que o autuado não possui
qualquer vinculação com o distrito da culpa, o que, somado à ausência de
comprovação de endereço e trabalho lícito, revela a necessidade da medida
também para garantia da instrução criminal, a fim de permitir sua citação e
regular prosseguimento do feito.
No mais, a alegação de possível contaminação pela
Covid-19 não se mostra como fundamento suficiente a justificar a liberação do
autuado, pois ela ocorre no meio social, o que revela que o autuado estaria
igualmente sujeito a contrair a doença estando solto, até porque não se
encontrava cumprindo isolamento quando dos fatos. De resto, numa eventual
disseminação do vírus em estabelecimentos prisionais, deverão ser adotadas
providências pelo Poder Público para assegurar o atendimento médico
necessário, não se mostrando razoável expor a sociedade a risco sob pretexto
de evitar suposta contaminação do autuado.
Por fim, tais fatores revelam a inviabilidade de
aplicação de qualquer medida alternativa à prisão, sem adequação e
insuficientes frente às circunstâncias do fato e às condições pessoais do autuado
3 . Nestes termos, indefiro o pedido de liberdade provisória e converto em
prisão preventiva a prisão em flagrante do autuado THIAGO CLAYSON DE
MEDEIROS BALBINO, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, II, e 312, “caput”,
todos do Código de Processo Penal.” (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
6
Verifico, assim, que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
o roubo ter sido supostamente praticado com emprego de violência
física, consistente em derrubar a vítima ao solo, desferindo socos e
chutes, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do Paciente; além do fato de que supostamente se opôs à
execução do ato legal, mediante violência aos policiais, competente para
executá-lo, tendo os agredido fisicamente com socos, conforme a
denúncia (fls. 39/40), a decretação da prisão preventiva era mesmo de
rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico
(art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
7
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu
para roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons
antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa
lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o
fato demonstram à saciedade que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
8
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso

Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
9
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Anoto, ainda, que há indícios da prática dos
crimes pelo Paciente, sendo certo que a alegação de insuficiência de
provas, de inexigibilidade de conduta diversa, e de que o Paciente foi
agredido por policiais implicam análise profunda do mérito e das provas
do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas
Corpus.
Ressalta-se, ainda que, se houve excesso na
atuação dos policiais, tal fato deverá ser apurado pela via própria, ou
seja, pela Corregedoria da Polícia Militar, que analisará o caso e adotará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
10
as devidas providências.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que
eventuais
irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade
do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus no
0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4a Câm.
Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.
Quanto à alegação de ausência de justa causa
para a propositura da ação penal, verifico que os documentos que
acompanham a denúncia demonstram justamente a existência de
elementos indiciários mais que suficientes para justificar a ação penal
contra o Paciente.
Ora, a coação será considerada ilegal, quando
exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.
Portanto, a falta de justa causa a ensejar o
trancamento da ação pela estrita via do Habeas Corpus somente fica
caracterizada quando provado, de modo inequívoco, que o agente não
participou, de modo algum, da ação criminosa, ou que a sua conduta não
configura infração penal, o que não se verifica na espécie.
De fato, o trancamento do inquérito ou da ação
penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade
(HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de
25/05/2007), sendo medida que somente deve ser adotada quando
houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência
de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (HC 93.720/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
11
Além disso, pelo que se depreende da denúncia
(fls. 39/40) e dos documentos que a acompanham, isto é, os depoimentos
prestados na Delegacia (fls. 46, 54 e 55), o boletim de ocorrência (fls.
48/51), e o auto de exibição e apreensão (fls. 58), indicando que o
Paciente, mediante violência, teria tentado subtrair, para proveito próprio,
quantia em dinheiro pertencente à vítima, somente não consumando o
delito por circunstancias alheias à sua vontade, consistente na intervenção
da própria vítima e de transeuntes; e tendo sido localizado pelos policiais,
se opôs à execução do ato legal de abordagem da Polícia Militar,
agredindo-os com socos, sendo necessário o uso de forca física para contê-
lo, de modo que há indícios suficientes de autoria e materialidade, fazendo-
se necessária a apuração dos fatos.
Frise-se que o Paciente, interrogado na
Delegacia, alegou, em síntese, que discutiu com a vítima e se agrediram,
sendo que, após a briga, saiu do local. Sustentou, ainda, que durante a
abordagem, de fato, ocorreu um atrito com os policiais, todavia
rapidamente “se entenderam”; negou que tenha praticado agressão (fls.
56).
No mais, as alegações constantes da impetração
implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal,
o que é inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Portanto, inviável o trancamento da ação penal,
sob pena de limitar a atuação do órgão da acusação, impedindo-o de
provar os fatos descritos na inicial.
A propósito: "Ação Penal. Trancamento. Pretensão
formulada por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade se a denúncia descreve fato
que constitui crime e o acusado aparenta ser seu autor. Descrevendo a denúncia fato
que constitui crime em tese, havendo razoável aparência de realidade de ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197719-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14581
12
denunciado o seu autor, não pode o Tribunal trancar a ação penal por meio de
habeas corpus, a pretexto de não estar provado aquilo que o Ministério Público se
propõe a demonstrar no curso da instrução" (RT - 748/627).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator